Tribunal: TJDFT
Processo: 0726594-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726594-04.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL DE PAIVA SOUZA AGRAVADO: JAQUELINE DA SILVA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAPHAEL DE PAIVA SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JAQUELINE DA SILVA BARROS: “A parte autora requer a penhora de bens que guarnecem a residência do executado para pagamento da dívida atualizada de R$ 224.787,11. O pedido não merece acolhimento. Efetuadas diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, não foram encontrados bens passíveis de penhora suficientes ao adimplemento da obrigação. Nesse sentido, foi determinado à parte autora que indicasse bens passíveis de penhora para prosseguimento da fase executiva. Todavia, sem indicar precisamente a existência de bens penhoráveis, a parte requer a penhora de eventuais bens que guarnecem a residência do devedor. Assim, o pedido deve ser indeferido. Isso porque o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil somente autoriza a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor quando possuírem elevado valor ou ultrapassarem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que revelase incompatível com o conjunto probatório dos autos, que indica que o executado sequer possui veículo passível de penhora e valores disponíveis em contas bancárias. Assim, os elementos constantes dos autos indicam a inexistência de bens de elevado valor no imóvel indicado como sendo residência do executado. Desse modo, não atendida a determinação de indicar expressamente bem passível de penhora e presumindo-se, ainda, a inexistência de bem que se adéque à disposição contida no art. 833, II do CPC, deve ser indeferido o pedido de penhora na residência do devedor. Sobre questões similares, oportuno destacar decisão do c. STJ, litteris: “(...) Na hipótese dos autos, a Corte de origem registrou que o estado de conservação do imóvel do recorrido, utilizado para moradia, encontra-se afetado, bem como consignou que não se tem notícias de que o recorrido possua padrão de vida avantajado, a ponto de se pressupor que tenha bens de natureza suntuosa em sua residência. Com efeito, observo que rever as referidas conclusões demandaria o reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se.” Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2019. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 22/02/2019) Com essas razões, indefiro o pedido. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada , sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Na espécie, o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à obrigação principal, ou seja: - 5 (cinco) anos, por se tratar de crédito oriundo de ação monitória fundada em título de crédito (AgInt no REsp n. 1.860.275/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022); Outrossim, ressalto que este prazo não se suspende pelo mero requerimento e realização de diligências infrutíferas, como já decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DÍVIDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. CONTAGEM AUTOMÁTICA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NATUREZA MATERIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO STJ (IAC - 1). ARTS. 206, § 5o, I, E 206-A DO CÓDIGO CIVIL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NOVAS DILIGÊNCIAS. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. PEDIDOS POSTERIORES. INEFICÁCIA QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO JÁ INICIADA. FLUÊNCIA. TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DOS APELADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VENCEDOR OU VENCIDO. 1. O pedido subsidiário de reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 14.195, que alterou o § 5o do art. 921 do Código de Processo Civil - CPC não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. A suspensão do processo e a contagem do prazo da prescrição intercorrente não se deram nos termos da alteração legislativa do ano de 2021. Tal decisão passou a ser regida pelo novo CPC, a partir de sua vigência, em 18/3/2016, diante previsão do seu art. 1.056. Diante da aplicabilidade imediata da norma processual à época da suspensão, respeitados os atos processuais já praticados (art. 14 do CPC), a prescrição deve ser analisada de acordo com a redação original do art. 921 do CPC. 2. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil - CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. 3. O Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que "o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o". O termo inicial do prazo prescricional intercorrente, portanto, é, automaticamente, após o decurso de um ano após a suspensão processual determinada pelo magistrado. A fluência do prazo está vinculada ao término do período de suspensão. Doutrina. Precedentes. 4. Após recente alteração do Código Civil - CC pela Medida Provisória no 1.085/2021, incluiu-se o art. 206-A, com o seguinte teor "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.". 5. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". 6. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. As pretensões de satisfação de crédito decorrentes de instrumento prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - CC 7. Na hipótese, na primeira sentença terminativa a parte foi intimada previamente sobre o arquivamento dos autos em todas as oportunidades - não foram encontrados bens penhoráveis. A apelação anteriormente interposta e provida reconheceu justamente o direito processual à suspensão da execução. O acórdão determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano. Nesse ínterim, o apelante foi intimado a promover o andamento do feito sob pena de extinção do processo), conforme decisão publicada em 19/2/2016. Após o esgotamento das diligências e o indeferimento de renovação das mesmas medidas que restaram ineficazes, determinou-se, em 6/4/2016, pela segunda vez, a suspensão do processo pelo período de um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. O arquivamento provisório ocorreu em 8/6/2016. 8. Após a suspensão do processo, apenas em 16/1/2019 houve carga dos autos e pedido de prosseguimento do feito. Conforme dito pelo próprio apelante foram realizadas inúmeras tentativas infrutíferas para a localização de bens passíveis de constrição, há considerável tempo. Por isso, requereu a renovação de atos de penhora. Tal pedido foi indeferido em 7/2/2019, diante da inocorrência de alteração da situação patrimonial dos apelados, executados. 9. Após o término do prazo de suspensão, com o início da contagem do prazo prescrição intercorrente, pedidos de diligências para localização de bens do devedor não o interrompem ou suspendem, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. Seu parágrafo § 3o, permitia, tão somente, o desarquivamento dos autos em caso de localização posterior de bens para penhora. 10. Conforme decisão, a suspensão do processo ocorreu de 7/4/2016 a em 7/4/2017. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por consequência, se iniciou em 7/4/2017 e findou em 7/4/2022. Deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 (no caso, até 01/08/2020), por imposição do art. 3o, § 1o, Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. 11. Não é o caso de fixação de honorários advocatícios em desfavor dos apelados, pela aplicação do princípio da causalidade. Foi decretada a extinção do processo pela prescrição intercorrente - não houve vencedor ou vencido nesta fase. Por isso, correta a extinção do cumprimento de sentença sem custas e sem honorários. 12. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1606619, 00516905520078070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022.) (grifos nossos) Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior.” O Agravante sustenta que “não é possível que o juiz a quo presuma que não exista bem penhoráveis na residência do agravado, ou, que obrigue que o agravante informe os bens da residência para deferir o pedido, sem que seja efetuado a averiguação do procedimento de penhora pelo oficial de justiça”. Salienta que “agiu precipitadamente o juiz a quo, ao suspender o processo sem o requerimento do agravante já que existe demais pedidos para continuidade do processo e demais pedidos que ainda será requerido no decorrer do cumprimento de sentença”. Afirma que “somente ser suspenso o processo, após esgotadas as medidas cabíveis para a satisfação do credito, e não havendo mais bens penhoráveis”. Conclui que “se não tiver a ajuda do judiciário, ficará muito difícil a satisfação do credito pretendido, já que o executado se nega a pagar o debito”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “no sentido de ser revogado a suspensão, e ser dado prazo para o agravante informar demais bens a penhora já que não foi esgotados os bens penhoráveis e muito menos houve o pedido do agravante neste sentido”. Preparo recolhido (ID 60899252). É o relatório. Decido. Não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator